Tribunal: STF
Processo: ARE 1425744
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, que condenou o Estado do Paraná e a União ao fornecimento do medicamento Venvanse 30 mg (Dimesilato de Lisdexanfetamina) à parte recorrida. (eDOC 138 – ID: dcbaa8ae)



    O Estado do Paraná, em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 6º e 196, do texto constitucional. (eDOC 148 – ID: 59f413c3)



    Nas razões recursais, alega-se que, de acordo com as regras que regulamentam o SUS, o Estado do Paraná não poderia ser obrigado a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou e seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido. 



    Requer-se, caso persista a condenação ao Estado, a aplicação da tese firmada no julgamento do tema 793 da sistemática da repercussão geral, para que seja determinado à União o ressarcimento das despesas realizadas pelo Estado.



    A Corte de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, não o admitiu com fundamento no entendimento firmado no julgamento do tema 793 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 152 – ID: dc34f25d)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do agravo em parecer assim ementado:  



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu e negou seguimento ao RE. Pleito do Estado do Paraná que busca afastar obrigação de fornecimento de medicamento. 1. A Turma Recursal além de inadmitir o RE negou seguimento ao mesmo por reconhecer a compatibilidade do acórdão com a Tese de mérito firmada no Tema 793/RG, não interposto agravo interno contra essa decisão, inobservada a determinação do art. 1.030, §2º, do CPC. 2. A jurisprudência pacífica dessa Corte considera “erro grosseiro” a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário. 3. Pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário”. (eDOC 226 – ID: f13ec9c2)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.030 do CPC, o recurso cabível contra decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, in verbis



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;   



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    (...)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.(grifo nosso) 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno não conhecido”. (ARE 1401985 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31.5.2023 - grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo a que se nega provimento”. (ARE 1393728 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6.10.2022 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada por esta Corte, afastou o cabimento de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1031964 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.6.2022 - grifo nosso)



    No caso dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no tema 793 da repercussão geral e da decisão de inadmissibilidade não foi interposto o agravo interno correspondente, na forma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Subsiste nos autos unicamente o agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC (eDOC 154 – ID: a2d9c577).



    Nesses termos, carece de viabilidade jurídica a apreciação do recurso em questão. 



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente